Tribunal: TJMT
Processo: 1046446-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046446-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. NEGATIVA DE AUTORIA E TESE DE USO PESSOAL
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E
DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
.
IMPROCEDÊNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE
,
VARIEDADE
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
DE DROGAS
.
APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. REINCIDÊNCIA.
EVIDENCIADO O
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
. ORDEM CONHECIDA EM P
ART
E E, NA P
ART
E CONHECIDA, DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente
preso preventivamente
desde 14/12/2025, após conversão do flagrante em
preventiva pela
suposta
prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou negativa de autoria, sustentando uso pessoal e justificando a balança de precisão; ausência de fundamentação idônea da preventiva; e suficiência de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão,
c
onsiste em verificar se:

é
cognoscível, em
habeas corpus
, a tese de negativa de autoria/uso pessoal a fim de afastar a imputação do
art
.
33
da Lei n. 11.343/2006;

a conversão do flagrante em preventiva atendeu aos requisitos dos
art
s
. 312 e 313, I, do CPP, ou se cabível a substituição por cautelares do
art
.
319 do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se incabível
a alegação de negativa de autoria e de destinação da droga para consumo próprio, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se adequadamente motivada, com indicação do
fumus
commissi
delicti
(apreensão de 16 porções de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha, além de balança de precisão e materiais correlatos) e do
periculum
libertatis
,
especialmente para garantia da ordem pública.

A reincidência e
o histórico de envolvimento em crimes da mesma natureza constituem fundamento idôneo e concreto para a custódia cautelar,
evidenciando risco de reiteração delitiva
.

Diante das p
art
icularidades do caso
,
circunstâncias da apreensão e reincidência, as medidas cautelares diversas do
art
.
319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico, mostram
-se inadequadas e insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus

parcialmente conhecida e
,
na p
art
e conhecida,
denegada.

Tese
s
de julgamento:

É incabível, em
habeas corpus
, o exame aprofundado de negativa de autoria ou de desclassificação para uso pessoal quando a pretensão demanda dilação probatória.

É legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas quando fundada em elementos concretos da apreensão (quantidade/forma de acondicionamento e instrumentos da traficância) e na reincidência, evidenciando risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares do
art
.
319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
.
5o, LVII); CPP,
art
s
. 310, II; 312; 313, I; 319; Lei n. 11.343/2006,
art
.
33
, caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/04/2022,
DJe
26/04/2022

STJ,
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5a Turma, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024

TJMT, HC n. 1032874-67.2025.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/12/2025, DJE 15/12/2025

TJMT, n. 1015514-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. 07/10/2025, DJE 13/10/2025

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor d
o paciente
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA
,
em que se aponta
como

autoridade coatora
o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS.

Extrai-se da impetração que o
paciente
se encontra
preso
preventivamente
,
desde
1
4
/
12
/202
5
,
pela prática
,
em tese
, do crime tipificado no
art
.
33
da Lei n°
11.343/2006
.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos do incidente n. 1015004-94.2025.8.11.0004
.

Arguiu
negativa de autoria, aduzindo que o paciente
é usuário
de drogas e que a balança de precisão apreendida seria utilizada apenas para conferência da quantidade de entorpecente adquirido para consumo próprio.

A impetrante
argumenta que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos
, sustentando a revogação da prisão preventiva.

Defende, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art
.
319 do Código de Processo Penal, mormente diante do princípio da presunção de inocência
. (id.

337556397)

Liminarmente,
requereu
a
revogação da prisão preventiva
com a
aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico.

No mérito, pugnou
pela concessão da ordem em definitiva
, a fim de ser revogada a prisão preventiva
, determinando a restituição da liberdade do paciente.

A liminar vindicada foi indeferida(id.
337689858
).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(id.
341988888
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
(id.
345492869
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional ,a Defesa
do paciente
objetiva cessar o
alegado
constrangimento ilegal
,
a
o
qu
al
est
aria
submetido o
paciente
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA
p
reso preventivamente
, desde 1
4
/
12
/202
5
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art
.
33
da Lei
n° 11.343/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n
°
1015004-94.2025.8.11.0004
,
que o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS
,
Dr.

Jeverson
Luiz
Quintieri
,

converteu a prisão em flagrante em preventiva
para
garantia da ordem pública
,
devida à
gravidade concreta dos crimes, consubstanciada
na
quantidade e forma de acondicionamento das drogas
, aliada
à
reiteração delitiva em crimes da mesma
natureza.
Vejamos:

“(...)
Da Conversão em Prisão Preventiva

Superada a análise da legalidade do flagrante, passo a examinar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do
art
.
310, II, do CPP.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pela apreensão das substâncias entorpecentes (16 porções de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha), da balança de precisão e demais
materiais relacionados ao tráfico
, conforme Termo de Apreensão no 2025.16.603494 e Requisição Pericial no 2025.15.69313.

Os indícios de autoria, por sua vez, são evidenciados pela prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais militares WESLEY SIQUEIRA AMORIM e RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA, que realizaram a abordagem e constataram a posse das drogas e materiais pelo custodiado.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no
art
.
312 do CPP, entendo que estão presentes no caso concreto, especialmente para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo, que causa profundos danos à saúde pública e à segurança da sociedade.
No caso em análise, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em 16 porções de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha), aliadas à apreensão de balança de precisão, são elementos concretos que indicam a destinação comercial das substâncias.

Ademais, os antecedentes criminais do custodiado revelam condenação anterior com trânsito em julgado, portanto,
reincidência
, o que
demonstra sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que
a reiteração criminosa, especialmente em crimes da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Senão vejamos:

“[...] No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, preso em flagrante pelo delito de furto qualificado, possui anteriores passagens criminais. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO,
Rel
.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 929226 SP 2024/0257959-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)”

Quanto às hipóteses de cabimento previstas no
art
.
313 do CPP, verifico que o crime imputado ao custodiado (tráfico de drogas -
art
.
33
da Lei 11.343/06) é doloso e possui pena máxima superior a 4 anos (reclusão de 5 a 15 anos), enquadrando-se na hipótese do inciso I do referido
art
igo.

Por fim, entendo que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art
.
319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando a gravidade do crime, os antecedentes do custodiado e o risco concreto de reiteração delitiva.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, bem como configurada a hipótese legal de cabimento, e sendo inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA, qualificado nos autos, por estar em conformidade com os requisitos legais;

2.
CONVERTO
a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos
art
s
. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública;
”
(negritei)
(sic), (id.

218163114
)

De proêmio, anote-se que é
cediço que o
habeas corpus
, em razão de seu rito célere e de cognição sumária, não admite a dilação probatória necessária para o exame aprofundado de fatos e provas. A aferição da real destinação da droga apreendida (se para mercancia ou consumo próprio) demanda a análise minuciosa do conjunto fático-probatório, o que deve ser reservado à instrução criminal na ação penal originária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido, conforme o
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Embora a impetrante sustente que o paciente seja usuário de drogas e que
não praticou o delito previsto no
caput
do
art
.

33
da Lei. 11
.343,
tal
argumentação adentra o mérito da ação penal, cuja análise aprofundada é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Ademais, a condição de usuário, ainda que comprovada, não afastaria, por si só, a possibilidade de configuração do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Vejamos na jurisprudência:

“(...) “1. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendida, desde que presentes outros elementos caracterizadores da mercancia.”

“2. A existência de anotações, balança de precisão, apetrechos para embalar entorpecentes e conversas sobre venda de drogas constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico.”

“3. A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização criminal pelo delito do
art
.
33
, caput, da Lei 11.343/2006.”

(N.U 1015514-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025).

Portanto,
não conheço
do
writ
,
neste ponto.

No que tange aos
fundamentos da custódia cautelar
e suficiência das medidas cautelares alternativas
, a ordem deve ser denegada.

Constata-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, em plena consonância com os requisitos legais previstos nos
art
s
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer vício capaz de macular a legalidade da custódia cautelar. A decisão impugnada evidencia, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, pressupostos indispensáveis à imposição da medida extrema.

Com efeito, o Juízo não se limitou a invocar a
gravidade abstrata do delito
ou a utilizar f
undamentos genéricos.
Ao revés, lastreou a decretação da prisão preventiva em elementos objetivos extraídos dos autos,
apontando
as circunstâncias fáticas concretas que demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta e
risco de
reiteração delitiva
.

Conforme expressamente consignado na decisão, durante a prisão em flagrante foram apreendidos
porções de drogas, fracionadas em
:

“
(16 porções de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha), aliadas à apreensão de balança de precisão, são elementos concretos que indicam a destinação comercial das substâncias.
”

(sic), (id.

218163114
).

Tais apreensões,
à luz do juízo de cognição sumária inerente à fase cautelar, evidenciam relevantes indícios da suposta prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo em razão da diversidade de substâncias entorpecentes, da apreensão de objeto comumente empregado na atividade ilícita
,

típicos da traficância.

Diante do exposto, verifica-se que estão devidamente demonstrados a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e os fundamentos previstos no
art
.
312 do CPP, especialmente à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pelas circunstâncias da apreensão.

Some-se a isto que, c
onforme consignado na decisão combatida e no relatório de antecedentes criminais, o paciente é
reincidente
, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado, além de responder a outros procedimentos criminais.

Tal circunstância é determinante para a manutenção da custódia. A reincidência e a habitualidade criminosa revelam uma periculosidade social concreta e uma propensão à prática delitiva que não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário. A liberdade do paciente, neste cenário, representa um risco efetivo à paz social e à ordem pública.

Desta forma, os requisitos do
art
.
313, I, do CPP, se mostram presentes, tornando, ainda, inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão,
porquanto à
prisão preventiva ainda se justifica para evitar a
reiteração delitiva
.

Nessa linha de entendimento, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.(...)

(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022).

Portanto
, a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada
e lastreada em dados concretos do caso, inexistindo falar em ilegalidade ou em ausência de motivação da custódia cautelar decretada.

Neste sentido
,
colaciono o
recente
julgado
consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos:
apreensão de significativa quantidade de drogas e instrumentos do tráfico, revelando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

(...)

3. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que revelem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva

(...)

(N.U 1032874-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Por derradeiro,
constatada a necessidade da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, não
há
que falar na aplicação de medidas diversas da prisão
, conforme
entendimento consolidad
o
pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art
.
319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

A aplicação de medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico, mostra-se ineficaz para conter o ímpeto delitivo de agente
,
que, mesmo após condenação anterior, volta a se envolver em ilícitos graves como o tráfico de entorpecentes.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com os requisitos do
art
.
312 do Código de Processo Penal.

Conclusivamente
, n
ão há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, tampouco se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se revelam insuficientes diante das circunstâncias do caso.

Ante o exposto, em consonância com
o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO EM P
ART
E
e na p
art
e conhecida
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026